Tribunal: STF
Processo: ARE 1582591
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois agravos interpostos por G.C.G., J.F.A.B. e por A.R.B. contra decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 558):



    “DISPENSA DE LICITAÇÃO “Abolitio criminis” em virtude da revogação, pelo artigo 193 da Lei nº 14.133/21, da norma anteriormente prevista no artigo 89 da Lei nº8.666/93 Inocorrência. Princípio da continuidade normativa, na medida em que o Legislador conservou a tipificação da mesma conduta, mas em dispositivo legal diverso, qual seja, o novel artigo 337-E do Código Penal, consistente no crime de contratação direta ilegal, inserido no Capítulo II-B, “Dos Crimes em Licitação e Contratos Administrativos”, que assim dispõe: “Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei”. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Inicial acusatória que descreve minuciosamente os fatos delituosos atribuídos aos apelantes, trazendo indícios suficientes de autoria, garantindo-lhes a ampla defesa. Atendimento aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Alegação de nulidade da sentença infundada. Relatório que descreve os fatos delituosos de maneira suscinta, conforme a acusação. Fundamentação também suficiente a demonstrar o não acolhimento das teses defensivas, ainda que de maneira indireta. - Inexistência de nulidade pelo indeferimento de provas requeridas. Cabe ao Magistrado analisar a pertinência da prova requerida. Apelante que deixou de justificar a necessidade de oitiva de testemunha arrolada, apesar de intimado a fazê-lo. Mesmo assim, o Magistrado deferiu a oitiva de testemunhas indicadas pela defesa, como prova do Juízo, uma vez que compareceram à audiência independentemente de intimação. - Preliminar de litispendência rejeitada, uma vez que o processo de nº 0000106-85-2016.8-26-0588 refere-se a delito da mesma espécie, mas relativo a fatos ocorridos entre os anos de 2009 e 2012. - Preliminares referentes à ofensa ao princípio da reserva legal e ter sido o julgamento contrário à evidência dos autos confundem-se com o mérito, não merecendo análise preambular. Quanto ao mérito, presente prova robusta a demonstrar o cometimento do crime pelos quatro apelantes. Depoimentos do Delegado e do Investigador de Polícia, de maneira uníssona, segura e minuciosa, relataram a conduta delituosa do apelante Antonio Ricardo, objetivando a dispensa do processo licitatório junto à Prefeitura de Divinópolis, com a efetiva participação da apelante Giovana, tudo ratificado pelos diálogos registrados por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada. Conduta delituosa do apelante Ismar, Prefeito de Divinópolis, tambémconfigurada, pois deu seguimento às nefastas contratações, firmando aditamento e prorrogando contrato com a empresa da Giovana, beneficiando o apelante Antonio Ricardo, quando deveria proceder ao processo licitatório legal. Oapelante João, como encarregado pelo Setor de Compras da Prefeitura, era o responsável por entrar em contato com as empresas de informática, para cotação de preços e aquisição de bens, ao passo que a empresa era previamente indicada pela apelante Janaína, Diretora Financeira, concluindo-se que ambos tinhamconhecimento da ilicitude da contratação de bens e serviços, preferindo aderir à conduta criminosa a eventualmente comunicar o que presenciavam à Autoridade Policial. Provimento parcial dos recursos interpostos pelos apelantes João, Janaína e Antonio Ricardo, para afastar a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, com redução das respectivas penas. Negado provimento ao recurso interposto para apelante Giovana.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 573).



    Nas razões do recurso extraordinário interposto por Antônio Ricardo Bento, alega-se violação ao art. 5º, incisos XXXIX, LV, e ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-doc. 567).



    No recurso extraordinário de Giovana de Cássia Gonçalves e Janaína de Fátima Alves Benetti, sustenta-se a contrariedade aos art. 5º, incisos II, XXXIX da Constituição Federal (e-doc. 569). 



    Cuida-se, ainda, de agravo interposto por A.R.B. contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 746):



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO E DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. INVIABILIDADE DE REINCURSÃO FÁTICOPROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial. A parte agravante alega nulidades processuais, cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências probatórias e erro na dosimetria da pena, além de pleitear a aplicação da continuidade delitiva. Requer ainda a revisão do acórdão por suposta negativa de prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de diligências probatórias configura cerceamento de defesa; (ii) determinar é possível revisar as conclusões sobre a autoria e materialidade; e (iii) averiguar se é cabível o reexame de provas para a revisão da dosimetria da pena e da continuidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, sendo inviável a declaração de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. 4. O órgão julgador possui discricionariedade para indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que a decisão seja fundamentada, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. 5. A análise da autoria e da materialidade, assim como da quantidade de condutas típicas ocorridas para efeito de aplicação da regra do art. 71 do CPB, esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ, pois exige o revolvimento fático-probatório, para o qual não se presta o recurso especial. 6. A aplicação da continuidade delitiva em hipóteses similares, enquadrando tipicamente cada evento de irregular dispensa de licitação, encontra-se alinhada à jurisprudência desta corte. 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, existente a narrativa fática pelo "parquet", não se mostra necessário o pedido expresso de aplicação da causa de aumento para que o magistrado enquadre os fatos à lei. 8. É entendimento da Terceira Seção que "[n]ão houve abolitio criminis das condutas tipificadas nos arts. 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, permanecendo sua criminalização nos arts. 337-F e 337-L, V, do CP" (AgRg no AREsp n. 2.035.619/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto por Antônio Ricardo Bento voltado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, alega-se violação aos arts. 5º, XXXIX, LV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 818).



    Sustenta-se, em síntese, a existência de fato superveniente uma vez que o “TJSP, ao julgar o mesmo fato tratado neste Agravo em Recurso Especial, afastou a condenação por improbidade administrativa por não reconhecer a presença de (i) dolo específico na conduta daqueles que, neste recurso, figuram como AGRAVANTES, tampouco (ii) a ocorrência de dano ao erário.”



    Aduz, ainda, a ocorrência de erro material ante a inaplicabilidade do art. 71 do Código Penal, uma vez que que o Ministério Público, titular da ação penal, não pleiteou este aumento de pena.



     Por fim, requerem o conhecimento e o provimento dos presentes recursos extraordinários para que o acórdão seja reformado e consequentemente absolvidos os recorrentes. 



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários estão amparadas em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral - Tema 339, 660, 424 e 181 (e-doc. 601 e 831).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).”



    Assim, não conheço dos recursos interpostos por Antônio Ricardo Bento quanto às matérias relativas aos Temas 339, 660, 424 e 181 da Repercussão Geral. 



    Ainda que suplantado esse óbice, os recursos extraordinários formalizados por Antônio Ricardo Bento, contra a decisão do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo e o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem o interesse subjetivo da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.  



    Com efeito, é dever do recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).



    Outrossim, para melhor compreensão da controvérsia, consta do voto do condutor o seguinte (e-doc. 558):



    “Depreende-se dos autos que a inicial acusatória não se limitou a meras alegações de caráter genérico, tal como alegado pelas Defesas dos apelantes Antônio Ricardo, Janaína e Giovana, tendo sido, ao contrário, formulada com base em indícios veementes, atribuindo aos apelantes a autoria e materialidade delitiva, em seus elementos essenciais, discorrendo sobre os fatos criminosos de modo a abranger todas as suas principais circunstâncias, não havendo que se falar, inclusive, em ausência de justa causa. 



    A omissão de alguma eventual circunstância sobre os fatos, o que sequer se vislumbra pela análise da denúncia, de modo algum constitui motivo para o reconhecimento de sua inépcia, uma vez que atendeu a todos os requisitos legais, exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Inadmissível, ainda, o reconhecimento de nulidade da sentença por desrespeito ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isto porque, ao reconhecer a autoria do delito ao apelante Antônio Ricardo, a Magistrada afastou, ainda que indiretamente, todas as teses defensivas formuladas, conclusão a que chegou após completa análise e ponderação de todo o conjunto probatório coligido, assim, ausente qualquer violação às formalidades previstas no artigo 381 do Código de Processo Penal.



    Verifica-se que, no relatório, não houve qualquer emissão de juízo de valor, mas apenas, suscintamente, descreveu os atos praticados no processo, tratando do teor da acusação e mencionando o recebimento da denúncia, as citações, as defesas prévias, a oitiva das testemunhas, o interrogatório dos apelantes e a apresentação de alegações finais pelas partes, com os respectivos pedidos. Se isso não fosse suficiente, a Defesa do apelante Antônio Ricardo sequer indica objetiva e concretamente quais as expressões ou trechos do relatório que ensejariam a aduzida nulidade, não se olvidando, ainda, que vigora, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio do pas de nullité sans grief, em consonância com o artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    Já as preliminares referentes às alegações de que houve violação ao princípio da reserva legal e de que o julgamento foi contrário à evidência dos autos e contrário ao texto expresso da Lei, tendo sido o apelante Antônio Ricardo condenado por um fato atípico, confundese com o mérito e, por isso, serão oportunamente analisadas. 



    Com isso, não há que se falar em nulidade alguma, levando-se em consideração a valoração das provas trazidas aos autos e o princípio do livre convencimento do magistrado. Contudo, caso esta Câmara tenha convencimento diverso, passível a reforma da r. decisão e não sua anulação.



    Da mesma forma, não há que se cogitar em cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal pela Defesa do apelante Antônio Ricardo.



    Isto porque, ao analisar tal pedido, em duas oportunidades, a Juíza de primeiro grau, de forma sensata, primeiramente, solicitou que a Defesa, imprescindivelmente, especificasse as provas e esclarecesse a pretensão dos relatos das testemunhas arroladas, ou seja, se elas teriam ciência dos fatos ou apenas seriam testemunhas de antecedentes, “sob pena de indeferimento da prova, nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal. É o que se determina. consignando-se que, em se tratando de testemunhas de mero antecedentes, poderá a defesa trazer aos autos declarações por elas firmadas.” (fls. 3691/3692).



    (...) Por fim, é de se ressaltar que os fundamentos adotados pela r. sentença recorrida, ora confirmados, não desrespeitaram princípio constitucional algum, nem afrontaram lei federal.”



    Assim, no que concerne aos recursos interpostos contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal, é forçoso concluir que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    De outra parte, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente